Tribunal: TJMT
Processo: 1020391-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1020391-44.2021.8.11.0000 – Barra do Garças
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Erin Leonel Vilela e outro, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada em face de Tarso Rodrigues Oliveira Costa e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Irresignados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão, sob alegação de que restou demonstrado os requisitos para concessão da tutela de urgência, narrando sobre a característica da cláusula de reserva de domínio e de que houve a constituição em mora do devedor, através do protesto do contrato de compra e venda, e por esta razão a busca e apreensão do veículo é medida que resguarda o patrimônio e interesse do credor.
Subsidiariamente, pleiteiam que seja realizada a restrição de alienação/transferência através do sistema renajud, mantendo o requerido como depositário fiel, com intuito de evitar o desaparecimento do veículo até o julgamento final da ação.
Pugnam pela concessão do efeito ativo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O douto magistrado ao indeferir o pedido da tutela de urgência fundamentou da seguinte forma:
“No caso em tela, não se encontra presente no contrato de compra e venda firmado (id. 65593241), a expressa cláusula de reserva de domínio que poderia autorizar uma busca e apreensão desde que notificado o Requerido da mora contratual. Conforme disposto no contrato há somente a afirmação que a transferência da propriedade se dará após a quitação, não configurando está cláusula como uma reserva de domínio, do artigo 521 e seguintes do Código Civil.” (id. 108906489 - negritei)
Observo que a tese sustentada pelos agravantes está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator